Tribunal: TJMT
Processo: 1000616-43.2019.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000616-43.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANIA APARECIDA DE SOUZA RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 215.324.678-42 (RECORRENTE), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
AFASTADAS
–

PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA E CORREIOS PARA INSTALAÇÃO DE AGÊNCIA COMUNITÁRIA NA CIDADE DE SÃO JOAQUIM/MT – SERVIDORA CEDIDA DA PREFEITURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORREIO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA DO FGTS – HORAS EXTRAS NÃO COMPROVADAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 136210655), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural para declarar a nulidade dos contratos temporários da reclamante e condenar o município reclamado a pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos períodos de contratação temporária compreendidos de 01/01/2008 a 01/11/2013.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento do saldo de salário correspondente ao período de janeiro/2013 a agosto de 2013, acrescidos de correção monetária, até o dia 29/06/2009, pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança e, posteriormente a esse marco, pelo IPCA-E, bem como acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (Tema 810).

Dessa decisão a reclamante opôs embargos de declaração, que fora acolhido, para corrigir erro material constante do dispositivo da sentença, fazendo constar o seguinte período, data inicial (01/07/2006) e data final (12/08/2013), bem como para modificar o dispositivo fazendo constar o seguinte texto:

“(...) Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários da requerente e CONDENAR o requerido a pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos períodos de contratação temporária compreendidos de
01/07/2006 a 12/08/2013
, bem como ao pagamento do saldo de salário correspondente ao período de
01/07/2006 a 12/08/2013
, horas extras e reflexos comprovados nos autos; todos, desde cada obrigação inadimplida, acrescidos monetariamente, até o dia 29.06.2009, pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança e, posteriormente a esse marco, pelo IPCA-E; e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810); e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

Em argumento recursal, o recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, bem como prejudicial de prescrição. No mérito, alega a ausência de nulidade dos contratos, afirmando que não são devidas as parcelas de FGTS.

Ainda, sustenta que não é responsável pelo pagamento do saldo de salário, dos danos materiais alegados e das horas extras, sob o argumento de que a relação de trabalho se deu entre a reclamante e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Em sede de contrarrazões, a recorrida alega preliminar ausência de dialeticidade recursal. E, no mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Conforme determinação do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado ao encaminhar os autos para este Juízo (id. 136210654), passo à análise do presente feito.

Assim, os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009 e Lei nº 9.099/95).

Inicialmente,

afasto a preliminar de inépcia da inicial
pela ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Do mesmo modo, afasto a preliminar de
ilegitimidade passiva
, eis que a relação de trabalho não se deu entre a reclamante e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, já que a autora é servidora estatutária do Município, e foi apenas cedida, em virtude de convênio firmado entre a Prefeitura e a ECT, para prestação de serviços na agência dos Correios comunitária no Distrito de São Joaquim.

Passo, então, à análise da prejudicial de mérito da prescrição
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que em se tratando de cobrança movida contra a Fazenda Pública, relativa a diferenças remuneratórias dos servidores públicos, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Precedentes. II - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. III - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag 1402897/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 08/05/2015) ".

Ocorre que o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 preceitua que a prescrição, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, é de cinco anos, contado da data que originou o ato ou fato: “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em

cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.”.

Contudo, no presente caso, o que se tem de concreto é que a reclamante foi desligada da função pela qual pleiteia o ressarcimento de valores, em agosto de 2013, e apresentou
requerimento administrativo, protocolado em
22/03/2013, portanto, não há que falar em prescrição ante a condição de suspensão.

(id. 136206893 - Pág. 33).

Portanto, afasta-se a alegação de prescrição do direito pleiteado.

Ultrapassadas as preliminares, segundo consta na petição inicial, a autora alega que o Município de Tangará da Serra-MT firmou convênio com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para instalação de agência comunitária nos distritos de São Joaquim-MT e Progresso-MT.

Afirma que exerceu a função de gerente da agência comunitária dos Correios do Distrito de Progresso, desde 01/07/2006, e que foi demitida em 12/08/2013, sem justa causa.

Aduz que deixou de receber os salários referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2013, bem como que o reclamado deixou de efetivar o recolhimento do FGTS pelo período laborado.

Informa que foi instaurado processo administrativo para reconhecimento de dívida (nº 056/2013) (id. 136206893 - Pág. 33), e na conclusão da Comissão Especial do ente Municipal restou apurado que a autora não recebeu o saldo de salário nos períodos de janeiro a agosto de 2013, conforme id. 136206898, pag. 13.

Dessa maneira, a reclamante pugna pelo recebimento do FGTS relativo ao período laborado, do saldo de salário devido, de horas extras e seus reflexos, bem como de indenização a título de danos materiais e morais, em razão da abertura de sindicância em seu nome e pelo período em que não recebeu o salário pelos serviços prestados ao correio.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural para declarar a nulidade
dos contratos temporários da requerente e condenar o requerido a pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos períodos de contratação temporária compreendidos de
01/07/2006 a 12/08/2013
, bem como ao pagamento do saldo de salário correspondente ao período de

01/07/2006 a 12/08/2013
, horas extras e reflexos comprovados nos autos.

Pois bem, da análise detida dos autos, vê-se que a autora é servidora do Município de Tangará da Serra, lotada no cargo de auxiliar de enfermagem, e que foi apenas cedida, em virtude de convênio firmado entre a Prefeitura e a ECT, para que ela prestasse serviços na agência dos Correios comunitária, conforme id. 136210651, pag. 22.

Destarte, não há que se falar em contratação temporária com renovações sucessivas, bem como a reclamante
não faz jus a condenação ao recolhimento de FGTS, já que a mesma é servidora pública municipal, e como tal submete-se ao regime próprio
previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, no qual não há previsão quanto a esse benefício.

No entanto, restou comprovado nos autos através do processo administrativo para reconhecimento de dívida (nº 056/2013) (id. 136206893 - Pág. 33), que a autora trabalhou junto a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e não recebeu os salários nos períodos de janeiro a agosto de 2013, conforme id. 136206898, pag. 13.

Dessa forma, a autora faz jus aos pagamentos do saldo de salário relativo ao período de janeiro a agosto de 2013.

Verifica-se dos autos ainda, que
a parte autora não juntou nenhum documento que comprovasse a prestação de serviços nos finais de semana e feriados, conforme alega, tampouco comprovou a alegada jornada de trabalho extraordinário
.

Assim, não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que leva à improcedência de tais pedidos.

Com relação ao pedido de indenização por danos materiais e morais, correta a sentença singular ao reconhecer a improcedência de tais pleitos, uma vez que não há prova nos autos que evidenciem quaisquer transtornos a autora, não dando ensejo ao pagamento de indenização por dano moral diante da ausência de prova de que a conduta da administração implicou em ato ofensivo a honra e dignidade, ao contrário, mero dissabor, mágoa e descontentamento.

Por tais razões, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação ao pagamento do FGTS, bem como das horas extras e seus reflexos
, determinando a
condenação do reclamado ao pagamento de saldo de salário, relativo ao período de janeiro a agosto de 2013,
com correção monetária pelo IPCA-E; e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022